Tribunal: STJ
Processo: 1527814-88.2022.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147619 - SP(2026/0010509-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANDERSON COELHO
ADVOGADO
: FLÁVIO TORRES - SP204623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J Z M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MARIANA CRISTINA PEREIRA ALVES MOREIRA - SP327730
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, com fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do STJ
art. 21
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56528028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 275570e7-3203-48bc-afea-33bd6cc2d540

CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
19/8/2024;
721.681/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 275570e7-3203-48bc-afea-33bd6cc2d540

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3147619 - SP(2026/0010509-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANDERSON COELHO
ADVOGADO
: FLÁVIO TORRES - SP204623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J Z M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MARIANA CRISTINA PEREIRA ALVES MOREIRA - SP327730
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, com fundamento no
-E, V, do Regimento Interno do STJ
art. 21
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56528319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:15
Código de Controle do Documento: ffc736b6-501c-4b7c-be6d-3a8afc5d6c1b

AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
19/8/2024;
721.681/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERSON COELHO contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fl. 467).
A parte agravante sustenta que "o agravo contra a decisão que não admitiu o recurso
Especial fora proposto dentro do prazo previsto em Lei. Uma vez que a decisão recorrida fora
publicada em
e o recurso de agravo fora interposto pela defesa em
ou
10/10/2025,
14/10/2025,
seja dentro do prazo legal" (fl. 473).
Além disso, reitera seus argumentos de mérito e pede, ao final, o provimento do
agravo regimental, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a fazer considerações sobre a
tempestividade do agravo em recurso especial e sobre o mérito recursal, deixando, contudo, de
impugnar especificamente o fundamento que ensejou o não conhecimento do recurso especial -
violação ao princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa. Ou seja, não se pronunciou
especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
de fl. 467, o que não foi feito.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o
ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
art. 1.021,
do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56528319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:15
Código de Controle do Documento: ffc736b6-501c-4b7c-be6d-3a8afc5d6c1b

1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do CPP, e do
parágrafo único,
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da
, exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
721.681/RJ,
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:15
Código de Controle do Documento: ffc736b6-501c-4b7c-be6d-3a8afc5d6c1b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0010509-3
AREsp 3.147.619 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15278148820228260050 21969442022
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VANDERSON COELHO
ADVOGADO
: FLÁVIO TORRES - SP204623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J Z M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MARIANA CRISTINA PEREIRA ALVES MOREIRA - SP327730
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VANDERSON COELHO
ADVOGADO
: FLÁVIO TORRES - SP204623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J Z M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MARIANA CRISTINA PEREIRA ALVES MOREIRA - SP327730
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155584902083380@
2026/0010509-3 - AREsp 3147619 Petição : 2026/0012560-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:05:53
Código de Controle do Documento: BD3A4B2B-A154-4A85-8CA2-A3694E23DD4E